Tribunal: STF
Processo: Rcl 74761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Turvo/SP, em 14.12.2024, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2137293-75.2023.8.26.0000/50000, pelas quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.



O caso



    2. Em 7.2.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO 'E O PODER LEGISLATIVO' CONTIDA NO ARTIGO 1º; DA EXPRESSÃO 'E DO LEGISLATIVO MUNICIPAL' CONTIDA NO INCISO XII DO ART. 2º; DO 
ART. 6º E DA EXPRESSÃO 'E LEGISLATIVO' CONTIDA NO CAPUT DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 230, DE 
06 DE FEVEREIRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – NORMA QUE DISCIPLINA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMUM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PREVISÃO, ADEMAIS, DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE 'COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO' – IMPOSSIBILIDADE – POSTO QUE REPRESENTA ESSENCIALMENTE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA E PROFISSIONAL, A DEMANDAR PROVIMENTO DE SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO – PRECEDENTES DO 
C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, 20, INCISO III, 35, 111, 115, INCISOS II E V, 144 E 150 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – PRETENSÃO PROCEDENTE” (fl. 358, e-doc. 4). 



    Contra esse acórdão, o Município de Espírito Santo do Turvo/SP interpôs recurso extraordinário (fls. 389-435, e-doc. 4), no qual alega que o Tribunal de origem “contrariou as disposições dos arts. 30, 37, II e V, da CF/88” (fl. 392, e-doc. 4).



    Em 11.4.2024, o Presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral (fls. 467-470, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, o Município de Espírito Santo do Turvo/SP interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob estes fundamentos:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal – ‘Distinguishing’ não demonstrado – Agravo interno não provido” (fl. 506, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, “em síntese, a controvérsia gira em torno da Lei Complementar Municipal nº 230, de 06 de fevereiro de 2013, do Município de Espírito Santo do Turvo, que instituiu o Sistema de Controle Interno municipal. Contudo, a referida decisão do TJ/SP considerou inconstitucional dispositivos dessa lei, afirmando que ela cria uma ‘função de confiança’ incompatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1010” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Afirma que, “no caso concreto, a presente reclamação visa assegurar a correta aplicação da tese firmada no Tema STF nº 1010 como insurgência a uma interpretação restritiva e procura demonstrar que há uma grande diferença entre o teor do Tema 1010 do STF em relação aos conceitos aplicados na Lei Complementar Municipal nº 230, de 06 de fevereiro de 2013” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao contrário do que fundamenta o acórdão, a Lei Complementar Municipal nº 230/2013 não criou uma ‘função de confiança’ de ‘Controlador Interno’, mas sim instituiu adicional de função para o responsável pelo Sistema de Controle Interno, que apresenta atribuições, deveres, obrigações e direitos, igualando-o a uma Secretaria Municipal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no caso sub judice[,] o distinguishing está na abordagem dada aos conceitos de ‘Sistema’ e ‘Cargo’ igualando-os de forma a ampliar a aplicação do Tema 1010 do STF ao caso, não dando ao ‘Sistema’ o seu devido conceito e natureza jurídica, haja vista que apresenta igualdade dentro da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal local como se Secretaria ou Diretoria fosse, podendo até ser gerenciada por uma à função gratificada ou ser um cargo efetivamente político” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Conclui ser “necessária a análise dos fundamentos apresentados em recurso extraordinário pelo e. STF, assim como a modulação de efeitos para manter a segurança jurídica e isonomia no âmbito das decisões judiciais, sob pena de afronta ao pacto federativo e às competências de cada ente federativo e de poder existentes na Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida liminarmente, de forma monocrática, a imediata suspensão da r. decisão reclamada vez que produzem um efeito devastador nos procedimentos administrativos objetos desta reclamação” (fl. 53, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja a presente reclamação julgada procedente, (...) para cassar a r. decisão reclamada para reconhecer a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar Municipal nº 230/2013 assim como Declarar Constitucional a possibilidade do Município em criar um Sistema de Controle Interno, estando em consonância com os artigos 30, 31 e 74 da Constituição Federal” (fls. 53-54, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5.  Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    Em 27.11.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo certificou que 
o acórdão reclamado transitou em julgado em 23.11.2024 (fl. 516 
e-doc. 4). A presente reclamação foi ajuizada em 14.12.2024 (doc. 3).



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, tem-se como “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. A reclamação tem como objetivo a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para essa finalidade.



    Demonstrada fica a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora